Tribunal: TJMT
Processo: 1084926-37.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1084926-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ABINAEL MARQUES DE LIMA - CPF: 039.614.031-98 (RECORRENTE), Lidia Gueirins da Silva - CPF: 740.103.011-04 (ADVOGADO), ABIDA ELDA LIMA MERESSIANO - CPF: 065.146.161-86 (RECORRENTE), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0010-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1084926-37.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1084926-37.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e Ebazar.com.br Ltda

Recorridos:

Abinael Marques de Lima e Abida Elda Lima Meressiano

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA
ONLINE
. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PLATAFORMA DE
E-COMMERCE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as recorrentes possuem legitimidade e responsabilidade pelos danos decorrentes da não entrega do produto; (ii) estabelecer se restaram configurados os danos materiais e morais; (iii) determinar se o valor da indenização fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A plataforma de comércio eletrônico integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

4.

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois as recorrentes atuam como fornecedoras de serviços e auferem lucro com a intermediação das transações.

5.

As recorrentes não comprovam a efetiva entrega do produto, limitando-se a apresentar registros unilaterais sem valor probatório suficiente.

6.

A não entrega do produto caracteriza falha na prestação de serviço e enseja a restituição dos valores pagos.

7.

A conduta das recorrentes ultrapassa o mero inadimplemento contratual, diante da frustração da legítima expectativa do consumidor e da ausência de solução administrativa.

8.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As plataformas de comércio eletrônico respondem solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço.

2.

A ausência de comprovação da entrega do produto caracteriza falha do serviço e impõe a restituição do valor pago.

3.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, aliada à ausência de solução administrativa, configura dano moral indenizável.

4.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 25, parágrafo primeiro; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei número 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1011743-30.2025.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1084926-37.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1084926-37.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e Ebazar.com.br Ltda

Recorridos:

Abinael Marques de Lima e Abida Elda Lima Meressiano

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e Ebazar.com.br Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Sentença
(Id.
357606886
): julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando as recorrentes ao pagamento de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por dano moral, bem como de R$ 2.477,05 (dois mil e quatrocentos e setenta e sete reais e cinco centavos) a titulo de dano material.

Recurso Cível Inominado

(
Id.

357606888
)
:

requerem a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial, ou, alternativamente, a redução do “
quantum”
indenizatório.

Contrarrazões
(
Id. 357606893)
:
defendem que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1084926-37.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1084926-37.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda e Ebazar.com.br Ltda

Recorridos:

Abinael Marques de Lima e Abida Elda Lima Meressiano

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda e Ebazar.com.br Ltda em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Abinael Marques de Lima e Abida Elda Lima Meressiano, na presente ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra os recorrentes.

Da narrativa inicial extrai-se que os autores adquiriram, por meio da plataforma Mercado Livre, um aparelho celular Samsung Galaxy A56, pelo valor de R$ 2.477,05 (dois mil e quatrocentos e setenta e sete reais e cinco centavos).

Alegam que, em 240/09/2025, o entregador compareceu ao endereço indicado, porém, a entrega não se concretizou sob a alegação de que a pessoa presente não possuía a palavra-chave necessária para liberação do produto, código este que não havia sido disponibilizado pela plataforma.

Relatam que o entregador afirmou que retornaria no dia seguinte, o que não ocorreu e, posteriormente, admitiu ter perdido a mercadoria. Apesar disso, o sistema da plataforma registrou a entrega como concluída e as requeridas negaram o reembolso e qualquer solução administrativa.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

O recorrente Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. integra a cadeia de consumo na qualidade de fornecedor de serviços, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, ao disponibilizar plataforma digital para intermediação de compra e venda de produtos, auferindo lucros com essa atividade.

Nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo". Ademais, o artigo 25, §1º, do mesmo diploma legal estabelece que "havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação".

A jurisprudência é pacífica no sentido de que as plataformas de
e-commerce
, como o recorrente, respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, não se limitando a meros veiculadores de anúncios, mas atuando efetivamente como intermediadores da relação de consumo, inclusive recebendo comissões pelas vendas realizadas.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade das recorrentes pela não entrega de produto adquirido por meio de plataforma de comércio eletrônico, bem como à configuração de danos materiais e morais e à adequação do
quantum
indenizatório fixado.

As recorrentes, em suas razões recursais, sustenta que o produto adquirido pelos autores foi devidamente entregue. Contudo, apresentou como meio probatório apenas tela de sistema, que não possui valor probante. Assim, não se desincumbiram do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ao contrário, limitaram-se a alegar inexistência de responsabilidade a ser-lhes imputada.

Desse modo, resta configurada a falha na prestação de serviço, tendo em vista que não acostaram à defesa qualquer documento capaz de demonstrar que tenha mantido contato com os consumidores, adotado providência imediata, ou utilizado meios hábeis para a entrega dos produtos.

Portanto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano, revelando dano moral à honra subjetiva das partes recorridas, notoriamente diante da frustração da legítima expectativa gerada com a aquisição do produto, somada ao desgaste resultante das diversas tentativas de solução administrativa infrutíferas, sem êxito no cumprimento da obrigação assumida pelas empresas recorrentes.

O Código de Defesa do Consumidor adota o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundado na teoria do risco da atividade, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa para a configuração do dever de indenizar.

Verificada a existência da conduta lesiva atribuída às partes recorrentes, dos danos suportados pelas partes recorridas e do nexo de causalidade entre ambos, está caracterizado o dano moral no presente caso, diante do descaso das prestadoras de serviços em solucionar a controvérsia na via administrativa, apesar da tentativas dos consumidores.

Outrossim, a responsabilidade das recorrentes é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Registra-se o entendimento da conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR(ES). LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS. MÉRITO. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERCADO LIVRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1- Sentença na origem (id. 307413381 – reclamação nº 1011743-30.2025.8.11.0002 – 2° Juizado Especial de Várzea Grande), que deferiu parcialmente o pedido inicial. 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) Nas relações de consumo, os fornecedores de produtos e serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida) e solidária (parceiros empresariais), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nos casos fortuitos e força maior. Precedentes. (STJ – 3ª T - AgInt no REsp n. 2.029.360/RJ – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 14/8/2023 - DJe 16/8/2023); (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.551.499/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 31/8/2020 - DJe 23/9/2020); (TJMT – 3ª TR – RI nº 1005956-78.2020.8.11.0007 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 22/09/2022 - DJE 23/09/2022) e (TJMT – 3ª TR – RI nº 1072847-31.2022.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 15/03/2024 - DJE 18/03/2024). 2.2) Embora a Recorrente (MERCADO LIVRE) afirme que apenas fornece ferramentas para realizar anúncios de produtos e/ou serviços na internet, ela integra a cadeia comercial, sendo, efetivamente, o vendedor aparente. Precedente. (TJMT – 3ª TR – RI nº 1031582-15.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 29/04/2024 - DJE 02/05/2024). 2.3) Nessas circunstâncias, nas relações de consumo em que a responsabilidade pela reparação dos danos causados ao consumidor é solidária, é facultativo ao consumidor optar contra quem demandar, resguardado o direito de regresso. 3- MÉRITO. 3.1) Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. 3.2) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 3.3) O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Precedente. (STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). 3.4) “CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”. 3.5) A omissão do fornecedor/intermediário em solucionar o incidente do qual o Consumidor/Recorrido não deu causa, mesmo com tentativas de solução administrativas por parte do consumidor (id 307413370), revela o excesso justificador do reconhecimento do dano moral. 3.6) Aplicável, na espécie, a teoria do desvio produtivo do consumidor. Precedentes. (REsp 1737412/SE) e (STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais, em honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1011743-30.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)”.

Diante desse contexto, é devida a indenização às partes recorridas, diante da falha na prestação de serviço oferecido pelas partes recorrentes, fato que, inegavelmente, lhes acarretou desgaste emocional e prejuízos de ordem moral indenizável.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, cuja redução é pretendida pela parte recorrente, a quantia fixada deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, guardando correspondência com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento causado, a capacidade econômica do causador do dano e as condições pessoais da vítima.

O valor arbitrado a título de danos morais, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se compatível com os critérios mencionados, não comportando redução, considerando que é proporcional à extensão dos danos suportados, bem como adequada à finalidade reparatória e pedagógica da indenização.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento
) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026